Tribunal: TJBA
Processo: 8046653-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046653-08.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: D. P. M. D. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS CURADO SANTOS, LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (4)

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, MARCOS CURADO SANTOS, THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, em face do acórdão que conheceu e negou provimento à sua apelação, dando parcial provimento ao recurso da parte autora, exclusivamente para majorar os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em averiguar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar, de forma específica, os argumentos da embargante relativos à alegada ilegitimidade passiva, aos efeitos jurídicos da rescisão unilateral do contrato pela operadora UNIMED NORTE E NORDESTE, e à Resolução Operacional ANS nº 2.530/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. No caso, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos relevantes da controvérsia, reconhecendo expressamente a responsabilidade solidária da administradora de benefícios, na qualidade de estipulante do plano coletivo, com base no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A jurisprudência desta Corte já firmou entendimento no sentido da legitimidade passiva das administradoras de benefícios, como fornecedoras no mercado de saúde suplementar, quando atuam como estipulantes de planos coletivos.

6. As demais questões jurídicas relevantes foram devidamente analisadas, inclusive com menção à inaplicabilidade da Súmula 608 do STJ ao caso, ante a ausência de regime de autogestão.

7. Verifica-se, assim, que a insurgência da embargante consubstancia mera irresignação com o resultado do julgamento, pretensão incompatível com os estreitos limites da via
aclaratória
.

IV. DISPOSITIVO:

8. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.

8091860-59.2022.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A

e Embargado

D.P.M.S
, representada por sua genitora
PATRICIA MOREIRA DA SILVA
e UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da Quinta C
âmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto d
o seu
Relator.

Sala das Sessões,
data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(
A) DE JUSTIÇA

RRD2